Tribunal: TJES
Processo: 5017567-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em execução de título extrajudicial de cotas condominiais, indeferiu pedido de tutela de urgência para desconstituir arresto incidente sobre imóvel, rejeitando as alegações de nulidade de citação e impenhorabilidade de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões principais em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo da executada supre a alegada nulidade da citação; e (ii) saber se a proteção legal ao bem de família é oponível à penhora decorrente de dívida de condomínio do próprio imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O comparecimento espontâneo da executada supre a falta ou a nulidade da citação, não havendo prejuízo processual (
pas de nullité sans grief
), nos termos do caput do art. 239 do CPC.

4)
A impenhorabilidade do bem de família não prevalece quando a execução é movida por dívida oriunda de despesas condominiais do próprio bem, conforme a exceção prevista no inciso IV do art. 3º da Lei nº 8.009/1990.

5)
A jurisprudência do STJ (Súmula 486) protege o imóvel locado, salvo se se enquadrar nas exceções legais, como a natureza
propter rem
da dívida.

6)
As alegações de excesso de execução e prescrição parcial demandam contraditório e instrução probatória no curso da execução, não justificando a concessão de tutela de urgência para suspensão do arresto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

"1. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação.

2. É legítima a penhora de bem de família para pagamento de débito decorrente de despesas condominiais do próprio imóvel".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, caput do art. 239; Lei nº 8.009/1990, inciso IV do art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.646.685, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.794.898, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.05.2025; Súmula nº 486/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017567-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCRECIA MERLO SIBIEN

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTRER

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em execução de título extrajudicial de cotas condominiais, indeferiu pedido de tutela de urgência para desconstituir arresto incidente sobre imóvel, rejeitando as alegações de nulidade de citação e impenhorabilidade de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões principais em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo da executada supre a alegada nulidade da citação; (ii) saber se a proteção legal ao bem de família é oponível à penhora decorrente de dívida de condomínio do próprio imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O comparecimento espontâneo da executada supre a falta ou a nulidade da citação, não havendo prejuízo processual (
pas de nullité sans grief
), nos termos do caput do art. 239 do CPC.

4)
A impenhorabilidade do bem de família não prevalece quando a execução é movida por dívida oriunda de despesas condominiais do próprio bem, conforme a exceção prevista no inciso IV do art. 3º da Lei nº 8.009/1990.

5)
A jurisprudência do STJ (Súmula 486) protege o imóvel locado, salvo se se enquadrar nas exceções legais, como a natureza
propter rem
da dívida.

6)
As alegações de excesso de execução e prescrição parcial demandam contraditório e instrução probatória no curso da execução, não justificando a concessão de tutela de urgência para suspensão do arresto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

"1. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação.

2. É legítima a penhora de bem de família para pagamento de débito decorrente de despesas condominiais do próprio imóvel".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, caput do art. 239; Lei nº 8.009/1990, inciso IV do art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.646.685, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.794.898, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.05.2025; Súmula nº 486/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a tutela provisória de urgência em execução de título extrajudicial, visando suspender arresto de imóvel da agravante sob o argumento de impenhorabilidade do bem de família e nulidade da citação.

A
análise da probabilidade do direito invocado não conduz à conclusão favorável à pretensão recursal.

Ainda que arguida ausência de citação válida, consta o comparecimento espontâneo da executada, o que supre eventual vício processual, nos termos do
caput
de art. 239 de CPC.

O comparecimento espontâneo produz os mesmos efeitos da citação e afasta a nulidade quando ausente prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

No tocante à alegação de impenhorabilidade do bem, a Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que “
é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”
.

Todavia,
a jurisprudência pacificou entendimento de que o bem de família não goza de proteção legal quando a dívida decorre de despesas condominiais do próprio imóvel
, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO REGULAR PELOS GENITORES. CONFLITO DE INTERESSES. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. EXCEÇÃO LEGAL. INTIMAÇÕES. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. VALIDADE. PRECLUSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICES SUMULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]

3. Nos termos da Lei 8.009/90 e da Súmula 486/STJ, é admissível a penhora de bem de família para pagamento de despesas condominiais.
C
láusulas particulares de impenhorabilidade não afastam a exceção legal.

[...]
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.646.685/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]
4. A impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família não se aplica no caso de execução de dívida condominial relativa ao mesmo imóvel (art. 3º, IV, da Lei n. 8.009/1990).

[...]

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 847; Lei n. 8.009/1990, art. 3º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284.

(AgInt no AREsp n. 2.794.898/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Sob esse prisma, ainda que o imóvel se destine à moradia ou esteja locado a terceiros, a exceção prevista em lei para as dívidas condominiais afasta a proteção do bem de família.

No mais, a prescrição parcial das cotas condominiais e eventuais equívocos no demonstrativo de débito não alteram a conclusão acerca do acerto da decisão agravada.

De todo modo, tais questões devem ser apuradas no curso da execução, mediante contraditório e instrução probatória, não cabendo o exame em sede de tutela provisória.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Julgo prejudicado o agravo interno (Id. 12985908).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vista dos autos, respeitosamente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.